Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-80.2022.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela autora, demandados nos embargos de declaração que formulara e, notadamente, ante à alegada contradição relativa à suposta intempestividade do apelo que interpusera, e, lado outro, ante à dita omissão quanto à questão correlata ao reconhecimento extrajudicial e ao cumprimento voluntário do pedido, diga o banco réu/apelante, ora embargado, em 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração aviados, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator